Tribunal: TJDFT
Processo: 0731801-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731801-18.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNALDO DA SILVA, ARNALDO PEREIRA DE CARVALHO, ARNALDO PEREIRA DE LIMA, ARNALDO TAVEIRA DA SILVA, ARNALDO VARGAS SANTOS, ARNOR ALMEIDA COSTA, ARTUR CLAUDIO DA SILVA NETO, ATAILDES JOSE DE OLIVEIRA, ATELVINO OLIVEIRA DA SILVA, AUDI LAUREANO GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Agravado para resposta, nos termos do inciso II do artigo 1.019 do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator